Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001975-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ROSE MEIRE MASSAMBANI DE SOUZA - CPF: 626.494.699-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA EFETIVA. CRÉDITO ALIMENTAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA EM NORMAS ADMINISTRATIVAS DIRIGIDAS A SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual efetiva contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, por 60 dias, sob fundamento de normas administrativas voltadas à quitação extrajudicial de valores relativos a férias de 45 dias e respectivo adicional de um terço. A decisão foi proferida antes mesmo da citação do ente estatal executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão do processo de execução individual, promovido por professora efetiva, com base em regramentos administrativos que se aplicam exclusivamente a professores temporários da rede pública estadual.

III. Razões de decidir

3. As normas invocadas para justificar a suspensão do processo — Decreto Estadual no 1.055/2024, Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 e Edital no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE — destinam-se exclusivamente a professores contratados temporariamente, não se aplicando aos servidores efetivos.
4. Documento oficial posterior, oriundo do próprio Estado de Mato Grosso, reconheceu a perda de utilidade da cláusula de suspensão contida no acordo, autorizando o prosseguimento das execuções judiciais.
5. A manutenção da suspensão representa constrangimento processual indevido, ofendendo o princípio constitucional da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).
6. O crédito perseguido é de natureza alimentar e decorre de sentença coletiva com trânsito em julgado, o que agrava o prejuízo da suspensão indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Determinação de regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
:

“1. Não se justifica a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora efetiva com base em normas administrativas que se aplicam exclusivamente a professores temporários.
2. A suspensão injustificada de execução de crédito de natureza alimentar viola o princípio da duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC/2015, arts. 921, 313 e 315.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Rose Meire Massambani de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 1034512-46.2024.8.11.0041, que determinou, de ofício e antes da citação da parte executada, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até a efetivação do pagamento em folha, com fundamento em atos normativos e administrativos voltados à resolução extrajudicial de verbas devidas a professores da rede pública estadual.

Irresignados, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que exerce o cargo de professora efetiva da educação básica, o que a excluiria do alcance das normas invocadas pelo juízo de origem, as quais tratam, exclusivamente, de servidores contratados temporariamente.

Sustenta que o Decreto Estadual no 1.055/2024, o Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 e o Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE, todos mencionados na decisão impugnada, referem-se ao pagamento de valores relativos ao terço constitucional de férias de 45 dias, aplicando-se apenas a professores temporários, o que não corresponde à sua condição funcional.

Afirma que a suspensão imposta carece de respaldo legal, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 921, 313 e 315 do Código de Processo Civil, o que violaria a taxatividade normativa e o princípio constitucional da duração razoável do processo, consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ressalta que a medida resulta em grave prejuízo, já que impede a satisfação de crédito de natureza alimentar, reconhecido judicialmente em sentença coletiva transitada em julgado.

Aduz, ainda, que o próprio Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício n. 08827/2024, encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça, manifestou desinteresse na manutenção da cláusula de suspensão prevista no Termo de Cooperação Técnica, por entender que os pagamentos poderão ser realizados extrajudicialmente.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, restabelecendo o curso regular da execução.

No id. 2658812806, foi deferido o pedido de atribuição de efeito ativo.

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença n. 1034681-33.2024.8.11.0041.

Sem apresentação de contraminuta.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de
circunstância justificadora da sua intervenção ministerial (id.

279062356).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por Rose Meire Massambani de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 1034512-46.2024.8.11.0041, que determinou, de ofício e antes da citação da parte executada, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até a efetivação do pagamento em folha, com fundamento em atos normativos e administrativos voltados à resolução extrajudicial de verbas devidas a professores da rede pública estadual.

Denota-se dos autos que a servidora pública efetiva Rose Meire Massambani, professora da educação básica, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 1034512-46.2024.8.11.0041) visando a satisfação de créditos referentes ao adicional de 1/3 constitucional sobre 45 dias de férias, reconhecido judicialmente em ação coletiva movida pelo SINTEP/MT.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, antes mesmo da citação do Estado de Mato Grosso, determinou a suspensão do processo por 60 dias, nos seguintes termos:

Considerando a CIA-TJMT n° 0735014-81.2024.8.11.0001 e n° 0065740- 82.2024.8.11.0000, bem como Decreto Estadual n° 1.055, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024, e a publicação do Edital de Transação por Adesão n° 001/SEPLAG/SEDUC/PGE, que veicula propostas de acordo por adesão para adimplemento de férias sobre os 45 dias e seu respectivo adicional de um terço aos professores contratados temporários e efetivos, verifico a necessidade de suspensão do feito, a fim de que se evite o pagamento em duplicidade. Dito isto, determino que seja suspenso o feito, no período de 60 (sessenta) dias ou até a inclusão do pagamento em folha.

Contra esta decisão recorre Rose Meire Massambani de Souza, pretendendo a reforma do
decisum
.

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal cinge-se à legalidade da decisão que suspendeu, por 60 dias ou até o efetivo pagamento em folha, a execução individual proposta por servidora pública efetiva para satisfação de crédito reconhecido em sentença coletiva, sob o fundamento de prevenção ao risco de pagamento em duplicidade, com base em dispositivos administrativos que regulamentam transações voltadas ao adimplemento de valores devidos a professores da rede estadual.

Voltando os olhos aos autos, constato dos documentos acostados aos autos,

que as normas invocadas na origem — especialmente o Decreto Estadual no 1.055/2024, o Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 e seu 1o Termo Aditivo, bem como o Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE — destinam-se exclusivamente à resolução de pendências relacionadas a professores admitidos sob regime temporário. Tal conclusão é reforçada pela literalidade dos referidos instrumentos, que, ao estabelecerem critérios para o adimplemento de férias sobre o período de 45 dias e seu respectivo adicional, restringem sua abrangência a vínculos precários, com vínculo funcional não estável, excluindo, assim, expressamente os servidores efetivos do âmbito de aplicação.

Nesse contexto, evidencia-se que a suspensão determinada na instância de origem teve como base normativa um conjunto de atos que não se aplicam à situação jurídica da agravante, servidora estável no cargo de professora da educação básica.

Ademais, sobreveio documento oficial expedido pelo Estado de Mato Grosso, a saber, o Ofício no 08827/2024, que foi encaminhado à Presidência deste Tribunal, informando que a suspensão dos processos judiciais perdeu sua utilidade prática, diante da possibilidade de pagamento extrajudicial dos valores devidos, o que tornaria desnecessária a continuidade da cláusula de suspensão inserida no instrumento de cooperação técnica.

Assim, em resposta, a Presidência da Corte emitiu o Ofício no 1796/2024-PRES, datado de 04/11/2024, comunicando ao Conselho Nacional de Justiça que, diante da ausência de interesse do ente público no cumprimento do item 2.2 do referido acordo, não haveria fundamento para sua manutenção, autorizando, inclusive, o restabelecimento da tramitação dos feitos atingidos.

A permanência da suspensão, portanto, configura, aparentemente, constrangimento processual indevido à parte exequente, uma vez que não subsiste justificativa jurídica ou fática idônea para sua preservação.

A continuidade da paralisação da execução implicaria ofensa direta ao princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como à lógica da prestação jurisdicional eficiente, célere e adequada.

Ressalte-se que o crédito perseguido é de natureza alimentar, relacionado ao adicional de férias, direito reconhecido por sentença coletiva com trânsito em julgado e a protelação na sua satisfação impõe à Agravante risco concreto de lesão irreparável, sobretudo diante do decurso temporal relevante desde o reconhecimento judicial do direito e da ausência de mecanismo compensatório em caso de inadimplemento por parte da Administração.

Diante desse quadro, impõe-se a

retomada da execução individual, a fim de resguardar a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar a integridade da coisa julgada coletiva anteriormente proferida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença n. 1034681-33.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025